Tribunal: TJMT
Processo: 0000826-70.2014.8.11.0093
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000826-70.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MIGUEL NUNES GOMES - CPF: 986.023.301-20 (APELADO), ROSANA DE SOUZA E SILVA - CPF: 038.452.131-24 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0000826-70.2014.8.11.0093

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: ROSANA DE SOUZA E SILVA e MIGUEL NUNES GOMES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR DE DECISÃO
CITRA PETITA
AFASTADA – MÉRITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – INÉRCIA PROCESSUAL POR PERÍODO SUPERIOR A 7 ANOS – RECONHECIMENTO EXPRESSO PELO PROPRIO APELANTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A preliminar de decisão
citra petita
não merece acolhimento, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, considerou prejudicada a análise do pedido de expedição de termo de penhora, não havendo omissão capaz de macular a sentença.

2. O prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é o quinquenal, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

3. Conforme reconhecido expressamente pelo próprio apelante em suas razões recursais, o processo permaneceu inerte por "
um período de 7 anos e 5 meses"
, lapso temporal que supera o prazo prescricional quinquenal acrescido do período anual de suspensão.

4. A penhora via sistema RENAJUD, ocorrida apenas em outubro de 2024, não tem o condão de afastar a prescrição já consumada anteriormente.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0000826-70.2014.8.11.0093 - código 72817 -,
em trâmite perante a
Vara única de Feliz Nata/MT
,
ajuizada em face de
ROSANA DE SOUZA E SILVA e MIGUEL NUNES GOMES
,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão (decisão
citra petita
), pois o juízo não analisou o pedido de expedição do termo de penhora dos bens móveis identificados via RENAJUD.

No mérito, alega: (i) a inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o do CPC; (ii) a ausência de desídia da exequente; (iii) a ocorrência de penhora frutífera de bens móveis via RENAJUD, o que interrompe o prazo prescricional; (iv) e que a morosidade processual decorreu de atos do próprio Judiciário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, determinando a remessa dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando os executados, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo o acerto da sentença e a ocorrência da prescrição intercorrente trienal (ID. 310293897).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante verifica-se dos autos, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
em face
de MIGUEL NUNES GOMES e ROSANA DE SOUZA E SILVA
, com vistas à quitação de
Cédula de Crédito Bancário
de número B204309652, celebrada em 31 de julho de 2012, no valor de R$ 6.570,00 (seis mil, quinhentos e setenta reais), a ser paga em 36 parcelas fixas, iguais e sucessivas no valor de R$ 259,63 cada, com vencimento da primeira em 10/09/2012 e da última em 10/08/2015.

Apesar dos prazos e juros contratados, os executados não pagaram a dívida contraída. Diante do inadimplemento, em
16 de setembro de 2014,
a Cooperativa de Crédito ajuizou a presente
execução de título extrajudicial
contra MIGUEL NUNES GOMES E ROSANA DE SOUZA E SILVA, visando o recebimento da importância de R$ 18.669,91 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), valor este atualizado até 10 de março de 2014.

Em 29 de setembro de 2014, o juiz determinou a citação dos executados para, no prazo de 03 dias, efetuarem o pagamento da dívida sob pena de penhora. O mandado de citação foi expedido em 04 de março de 2015 e entregue ao oficial de justiça.

Em
18 de maio de 2015
, os executados foram devidamente
citados
, informando que não possuíam condições de arcar com os custos de um advogado e solicitando a nomeação de defensor dativo.

Em 09 de junho de 2015, o juiz nomeou como defensor dativo dos executados o advogado Dr. Ary Fruto. Os executados, por meio do defensor dativo, apresentaram
Embargos À Execução
, que foram recebidos sem efeito suspensivo (número 0000597-76.2015.8.11.0093 - Código 74286).

Em 31 de julho de 2015, foi certificado o apensamento dos processos no 74451 e 72817. Em 24 de agosto de 2015, a exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito. Em 06 de outubro de 2015, a exequente peticionou requerendo a penhora online via sistema BACENJUD. Em 24 de novembro de 2015, o juiz deferiu a penhora online, que restou infrutífera.

Em 10 de março de 2016, os autos foram vistos em correição. Em 21 de agosto de 2016, a exequente foi intimada para se manifestar sobre a penhora infrutífera e dar prosseguimento ao feito.

Em
02 de setembro de 2016,
a exequente protocolou pedido de pesquisa via sistema RENAJUD visando a possibilidade de penhora de veículos, pedido este que não foi analisado de imediato.

Em 23 de fevereiro de 2017, o juiz proferiu decisão postergando a análise do pedido de penhora via RENAJUD para após a realização da audiência designada nos autos em apenso. Em 14 de agosto de 2017, foi proferida decisão informando que os embargos à execução foram
parcialmente providos
, determinando-se aguardar o integral cumprimento da referida decisão judicial.

Em 06 de agosto de 2018, os autos foram vistos em correição.

Em 02 de setembro de 2020, foi realizada a conversão da tramitação do processo físico para o meio virtual, com intimação das partes para se manifestarem quanto à integridade e autenticidade dos documentos digitalizados.

Em 11 de junho de 2021, os autos foram devolvidos sem despacho/decisão devido à migração de sistemas Apolo para PJe, conforme Portaria Conjunta no 306/2021.

Em 08 de fevereiro de 2024,
após longo período sem movimentação significativa
,
o juiz proferiu despacho intimando a exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento da ação.

Em
20 de fevereiro de 2024,
a exequente peticionou requerendo novamente a penhora via sistema RENAJUD. Em 05 de julho de 2024, o juiz deferiu o pedido de penhora via RENAJUD.

Em
08 de outubro de 2024,
houve resposta positiva da busca via RENAJUD, com localização de dois veículos: um VW/GOL GLI 1.8 (placa KAF7999) e uma motocicleta DAFRA/TVS APACHE RTR 150 (placa OAT6555), ambos de propriedade de Miguel Nunes Gomes. A exequente foi intimada sobre o retorno positivo da pesquisa.

Em 17 de outubro de 2024, a exequente peticionou requerendo a expedição do termo de penhora dos bens móveis identificados via RENAJUD, bem como a emissão de mandado para busca, apreensão, avaliação e remoção dos referidos bens, além da intimação da parte devedora a ser realizada por meio de diligência do Oficial de Justiça. Este pedido, contudo, não foi analisado pelo juízo.

Em 13 de fevereiro de 2025, o juiz determinou o cumprimento da decisão dos embargos à execução, com juntada da sentença, acórdão e cálculo da contadoria. Em 18 de fevereiro de 2025, foi certificado o translado da sentença, acórdão e cálculo da contadoria. Em 20 de maio de 2025, o juiz proferiu decisão determinando que a exequente se manifestasse sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Em 03 de junho de 2025, a exequente apresentou manifestação demonstrando a inocorrência da prescrição intercorrente. Apesar disso, em
18 de junho de 2025
, o juiz proferiu
sentença declarando a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Pois bem.

Da preliminar de decisão
citra petita

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença seria citra petita por não ter analisado o pedido de expedição do termo de penhora dos bens móveis identificados via RENAJUD.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Isso porque o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, considerou prejudicada a análise do pedido de expedição de termo de penhora, não havendo omissão capaz de macular a sentença.

Ademais, o eventual acolhimento da preliminar resultaria apenas na determinação de retorno dos autos à origem para análise do pedido, o que se mostra desnecessário diante da possibilidade de julgamento do mérito recursal, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC.

Assim,
afasto
a preliminar suscitada.-

Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto.

O juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente com base no prazo
trienal
, considerando que a ciência pela exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de penhora ocorreu em 02/09/2016, quando teve início o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente. Após o término desse prazo, em 02/09/2017, iniciou-se a contagem do prazo prescricional trienal, que se completou em 02/09/2020.

Embora o prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário seja o
quinquenal
, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, e não o trienal como considerado pelo juízo de primeiro grau, a conclusão quanto à ocorrência da prescrição intercorrente permanece inalterada.

Isso porque, conforme reconhecido expressamente pelo próprio apelante em suas razões recursais (ID. 310293892 - Pág. 17), o processo permaneceu inerte por "
um período de 7 anos e 5 meses
", lapso temporal que supera o prazo prescricional quinquenal acrescido do período anual de suspensão.

Vejamos o trecho das razões recursais em que o apelante reconhece a inércia processual (ID 310293892):

"Dessa forma, verifica-se que desde o pedido por pesquisa via Renajud até o último despacho o processo permaneceu inerte por ato exclusivo do Poder Judiciário por um período de 7 anos e 5 meses, não sendo possível imputar tal demora à parte exequente."

Ainda que se considere que a inércia processual decorreu de atos do próprio Poder Judiciário, como alega o apelante, o fato é que o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior ao prazo prescricional quinquenal acrescido do período anual de suspensão.

Nesse contexto, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), firmou o entendimento de que "
incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
".

No caso em tela, a penhora via sistema RENAJUD ocorreu apenas em outubro de 2024, quando a prescrição intercorrente já estava consumada, não tendo, portanto, o condão de interromper o prazo prescricional já escoado.

Quanto à alegação de inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o, do CPC, razão assiste ao apelante. Contudo, mesmo aplicando-se o regramento anterior à referida lei, a conclusão quanto à ocorrência da prescrição intercorrente permanece inalterada, considerando o longo período de inércia processual reconhecido pelo próprio apelante.

Portanto, considerando que o processo permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional quinquenal acrescido do período anual de suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Sem honorários advocatícios recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025